Tribunal: TJBA
Processo: 0508529-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508529-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEILSON ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE RISCO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. VALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor pleiteia o reconhecimento de abusividade das taxas de juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, nulidade de encargos e revisão contratual

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir

se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a capitalização

mensal de juros; (iii) determinar se há ilegalidade na cobrança de

tarifas administrativas; (iv) verificar a existência de cobrança indevida de comissão de permanência ou outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato de financiamento, firmado em 18 de novembro de 2014, previu a incidência de juros remuneratórios de 2,09% ao mês e 28,18% ao ano. No entanto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e época era de 1,69% ao mês e 22,34% ao ano.

5. A operação de crédito em análise possui garantia de alienação fiduciária sobre o veículo financiado, o que reduz de forma considerável o risco de prejuízo para a instituição financeira em caso de falta de pagamento. Não existem nos autos provas de que o consumidor apresentava histórico de inadimplência prévia ou restrições de crédito no momento da contratação que justificassem a aplicação de uma taxa de juros com um adicional de risco tão elevado.

6. A cobrança de taxa de juros que supera de forma significativa a média do mercado, em um contrato com garantia real forte e sem prova de risco elevado do tomador, configura vantagem exagerada para o fornecedor, justificando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio do contrato, limitando os juros à taxa média do Banco Central.

7. É válida a capitalização

mensal de juros, por estar expressamente pactuada em contrato

firmado após 31/03/2000, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. Afasta-se a alegação de cobrança

indevida de comissão de permanência, por ausência de previsão

contratual.

É lícita a cobrança de tarifas de cadastro,

avaliação e registro, por estarem previstas e vinculadas a

serviços efetivamente prestados, conforme Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido em parte
.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma importante a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil em contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, quando não há prova de risco de crédito elevado ou histórico de inadimplência prévia do consumidor. 2. Constatada a abusividade, impõe-se a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação. 3. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 4. Tarifas administrativas são válidas quando previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 85, §2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 539, 541 e 43; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 1.368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0508529-74.2016.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
Neilson Alexandre Ferreira dos Santos
, e, como Recorrido,
Banco Panamericano S.A. (atual Banco Pan S.A.)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04